Tribunal: STF
Processo: RHC 265315
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL: RENOVAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO APENADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NO INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.017.778/PR.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente está recolhido na Penitenciária Federal de Porto Velho, tendo sido deferida a prorrogação do prazo de permanência por mais 360 dias.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa alega que o Superior Tribunal de Justiça incorreu em equívoco ao não conhecer do habeas corpus impetrado, deixando de enfrentar flagrantes ilegalidades relativas à prorrogação da permanência do recorrente em presídio federal de segurança máxima. Sustenta que a decisão do TJPR foi lastreada em fundamentos genéricos, desprovidos de contemporaneidade, apoiando-se em supostos vínculos antigos com organização criminosa e em histórico pretérito de faltas disciplinares, sem qualquer fato novo que justificasse a excepcionalidade da medida, em afronta ao art. 10, §1º, da Lei 11.671/2008 e ao art. 93, IX, da Constituição. Afirma grave violação ao contraditório e à Súmula Vinculante 14, pois a defesa não teve acesso aos relatórios sigilosos utilizados como fundamento para a manutenção no Sistema Penitenciário Federal, apesar de expressa requisição judicial. Ressalta que a própria Diretoria da Polícia Penal Federal, em parecer técnico recente (Ofício nº 1018/2025), concluiu que não subsistem os motivos que originaram a transferência, atestando inexistência de vínculos atuais com organizações criminosas e recomendando o retorno ao Estado de origem. Alega que o STJ, ao recusar-se a apreciar tais elementos sob o argumento da inadequação da via eleita, deixou de reconhecer flagrante ilegalidade apta à concessão da ordem de ofício, contrariando jurisprudência consolidada. 



    5. Requer, assim, o provimento do recurso para superar o óbice processual, reconhecer a ilegalidade da manutenção no presídio federal e determinar o retorno do recorrente ao Estado do Paraná.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Conforme o disposto na Lei nº 11.671, de 2008, a inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima é medida excepcional e temporária, cuja permanência em presídios de segurança máxima se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso. Em seu art. 10, § 1º, dispõe-se que o período de permanência será de até três anos, renovável por igual período, sendo motivos suficientes para a prorrogação do prazo os mesmos requisitos ensejadores da transferência:



    “Art. 10.  A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado. 



    § 1º O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram.”



    7. Acerca da necessidade de inclusão e, por decorrência lógica, de manutenção, no interesse da segurança pública, o Decreto nº 6.877, de 2009, ao regulamentar a Lei nº 11.671, de 2008, estabelece as seguintes diretrizes:



    “Art. 3º  Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características:



    I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa;



    (...)



    III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD;



    IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça;



    (...)



    VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem.”



    8. Na espécie, o STJ, aludindo ao que decidido pelo Tribunal de origem, ressaltou ainda permanecerem os motivos de segurança pública que ensejaram a transferência:



    “Inicialmente, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado. 



    Observem-se, a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/10/2024; AgRg no HC n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/8/2024; AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 29/2/2024; AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024. 



    Ademais, a propósito do disposto no art. 647-A do CPP, verifica-se que o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício. 



    Consoante se extrai dos autos, o Tribunal de origem, quanto à prorrogação da permanência do paciente na penitenciária federal, assim se manifestou (fls. 29-35):



    O recurso merece ser conhecido porque preenche os pressupostos de admissibilidade. 



    Trata-se de agravo em execução interposto por V. de A. em relação a decisão que determinou a prorrogação da sua permanência em penitenciária federal pelo prazo de mais 360 (trezentos e sessenta) dias. 



    A decisão que motivou a interposição do presente agravo foi proferida sob os seguintes fundamentos (mov. 1.1/TJ):



     [...]



      Segundo o documento do mov. 1.15 (RSPE - Relatório da Situação Processual Executória) a pena imposta ao ora agravante é de 89 anos, 01 mês e 19 dias de reclusão, dos quais 11% foram cumpridos.



     O término de sua pena está previsto para 07/05/2061 e o cumprimento do requisito objetivo para progressão de regime, para 02/04/2039.



    Relativamente à transferência ao sistema penitenciário federal, os artigos 3º, caput, e 10, § 1º, da Lei nº 11.671/2008 dispõem que “Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório” e que “o período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram”. 



    E como forma de regulamentar esse dispositivo, o artigo 3º do Decreto nº 6.877/2009, prevê: 



    [...] 



    O Relatório da Situação Processual Executória atesta que, ao contrário do afirmado nas razões recursais, entre outras, o ora agravante possui condenações pela prática do crime de associação para o tráfico (L. 11.343/06, art. 35), à pena de 12 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão nos autos nº 0009078- 94.2015.8.16.0026 e à pena de 15 anos de reclusão nos autos nº 0006210-80.2014.8.16.0026. 



    A somar, é inconteste que o ora agravante exerceu funções de liderança na organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital, como ele reconheceu ao pedir a sua transferência do PEP I de Piraquara (mov. 1.11).



      Ainda que o ora agravante afirme já ter rompido relações com a referida organização criminosa, existem fortes indícios de que se aliou a outra organização criminosa, denominada Comando Vermelho. 



    Ademais, segundo consta no mencionado RSPE, desde o ano de 2009 o ora agravante se envolveu em 03 fugas, 01 descumprimento de condições de cumprimento de pena e 12 outras faltas graves homologadas, além de pelo menos 11 tentativas de fuga não concretizadas, como descrito na r. decisão agravada. 



    Por fim, como constou nos movs. 1.6 e 1.7, o ora agravante tentou praticar homicídio de outro detento e ameaçou policiais penais. 



    A respeito da necessidade de permanência do ora agravante sob custódia do sistema penitenciário federal, o DEPEN manifestou (mov. 1.5) que:



     [...]



     No mesmo sentido, a Diretoria do Sistema Penitenciário Federal manifestou (mov. 1.4): 



    [...] 



    Como essas informações são dotadas de fé pública, não é necessária prova exaustiva acerca dos fatos que foram ali descritos (a exemplo da informação de que pode ser integrante de outra facção criminosa).



    Nesse sentido: 



    [...] 



    Por isso e porque as informações revelam que são persistentes os motivos que ensejaram a implantação do ora agravante sob custódia federal, a prorrogação da medida não exige fundamentação exaustiva. Nesse sentido: 



    [...] 



    Enfim, como não se exige fato novo para a prorrogação do prazo de custódia do sistema penitenciário federal e a periculosidade do ora agravante é inconteste, está justificada a necessidade de sua permanência no sistema penitenciário federal. Sobre o tem, a Súmula nº 662 do e. Superior Tribunal de Justiça orienta: 



    [...] 



    Ademais, ainda que assim não fosse, não é procedente a alegação de bom comportamento carcerário, pois, mesmo sob a segurança do sistema penitenciário federal, o ora agravante esteve envolvido em uma ocorrência no ano de 2024, como admitiu nas razões recursais. Ainda, o agravante não se desincumbiu[2]do ônus de comprovar a alegação de que os pareceres da Direção da Penitenciária Federal de Porto Velho e da Diretoria do DEPEN/PR – os quais são dotados de fé pública – descrevem situações falaciosas. Em outras palavras, a r. decisão agravada está devidamente fundamentada e não há qualquer nulidade ou reparo a determinar. 



    Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.



    No caso dos autos, encontra-se devidamente fundamentada a determinação de prorrogação de permanência em presídio federal de segurança máxima, visto que, segundo se extrai do acórdão impugnado, o paciente possui conexões com organizações criminosas, longo histórico de infrações disciplinares e tentativas de fuga, mesmo enquanto sob custódia federal. 



    Nesse contexto, justifica-se a medida no interesse da segurança pública. 



    (...)



    Não há, pois, flagrante ilegalidade a ser sanada na presente via. ” (e-doc. 47, p. 2-6, grifos nossos).



    9. Não há falar em ilegalidade, pois foram observados os parâmetros estabelecidos na legislação de regência, tendo sido mantida a medida diante das particularidades do caso concreto e da inexistência de alteração no quadro fático. As instâncias antecedentes destacaram a elevada periculosidade do apenado, o extenso remanescente de pena a cumprir, possíveis vínculos com organização criminosa e o longo histórico de faltas disciplinares e tentativas de fuga.



    10. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que revela-se idônea a prorrogação da permanência do apenado em presídio federal de segurança máxima quando devidamente demonstrada a necessidade de manutenção no interesse da segurança pública. A esse respeito colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE INTEGRANTE DE DESTACADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUSTODIADO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, COM AMPARO NO ART. 3º DA LEI 11.671/2008 E NO ART. 3º DO DECRETO 6.877/2009. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos da Lei 11.671/2008, serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública (art. 3º). O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada renovação de prazo (art. 10, §1º). 2. Revela-se idônea a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a permanência do paciente em presídio federal de segurança máxima. Sobressai o registro de que o custodiado é apontado como ‘membro com forte atuação na facção Primeiro Comando da Capital - PCC, com alto grau de periculosidade, notabilizando-se pelo cometimento de crimes com crueldade exagerada, sem qualquer piedade de suas vítimas’. 3. Os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afastado a justa e razoável compatibilização do direito de ir e vir com os demais direitos fundamentais da sociedade. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘Considerado o contexto no qual se insere o sistema carcerário brasileiro, com graves indisciplinas, fugas, rebeliões e prática de crimes por reclusos, o regime prisional em vigor nos presídios federais, embora rigoroso, constitui remédio amargo, mas necessário e válido’ (HC 112650, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 30/10/2014). 5. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 200.405-AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática no âmbito do STJ. Inadmissibilidade. Permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima. Via inadequada para a discussão sobre a necessidade ou não da prorrogação do período de transferência. Alegação de ausência de fundamentação adequada para ensejar o deferimento da prorrogação do período de permanência do sentenciado em estabelecimento penal federal. Constrangimento ilegal não configurado. Agravo regimental não provido. 1. Consoante a Jurisprudência da Corte, ‘é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente’ (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 2. O habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que determina o reingresso/permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima a fim de se verificar os fundamentos quanto à necessidade ou não da medida. 3. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão questionada, especialmente porque bem demonstrado o interesse da segurança pública na espécie, considerados os fatos de tratar-se de líder de organização criminosa cujo retorno ao sistema prisional estadual poderia ocasionar risco à ordem pública e de persistirem os motivos que ensejaram a medida. Não é o habeas corpus a via adequada para essa discussão. 4. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 202.837-AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 15/02/2022; grifos nossos).



    11. Ademais, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à necessidade de renovação do prazo de manutenção do apenado em estabelecimento penal federal, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. WRIT UTILIZADO PARA IMPUGNAR ATO NORMATIVO EM TESE. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Esta Suprema Corte já assinalou que a ação de habeas corpus não pode ser utilizada indevidamente, por quem não dispõe de legitimidade ativa, como indevido sucedâneo do processo de controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos em geral. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que a Lei 11.671/2008 autoriza, no interesse da segurança pública, sucessivas renovações, desde que haja decisão fundamentada do Juízo competente a cada renovação de prazo, da manutenção do preso no sistema prisional federal. Precedentes. 4. A acentuada periculosidade do Paciente, consubstanciada na contínua atuação em favor de organização criminosa e na influência sobre outros presos na condição de chefe da facção Comando Vermelho, autoriza a renovação do prazo de manutenção do recluso em estabelecimento penal federal forte no interesse da segurança pública. 5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.713-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Processual Penal. Transferência temporária do paciente do Rio de Janeiro para a Prisão Federal de Catanduvas/PR. Alegação de ausência de fundamentação adequada, por parte do Juízo estadual, para ensejar o deferimento da prorrogação do período de permanência do sentenciado em estabelecimento penal federal. Constrangimento ilegal não configurado. Via inadequada para a discussão sobre a necessidade ou não da prorrogação do período de transferência. Habeas corpus denegado. 1. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão questionada, especialmente porque os fatos narrados nos autos são de extrema gravidade e demandam análise profunda do contexto em que se deu a transferência do paciente para o Presídio Federal de Catanduvas/PR, a fim de se verificar se é necessária, ou não, a permanência dele naquele presídio por mais algum tempo. Não é o habeas corpus a via adequada para essa discussão. 2. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 119.061/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/12/2013, p. 19/12/2013; grifos nossos)



    12. As demais questões suscitadas não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede a atuação per saltum desta Suprema Corte.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator